Tribunal: TJDFT
Processo: 0721610-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0721610-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTEGRAL ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Integral Alimentos Ltda em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de mandado de segurança com pedido liminar, indeferiu o pedido de liberação da mercadoria apreendida. Em suas razões recursais, a agravante alega que a retenção e apreensão de mercadorias perecíveis, acompanhadas de nota fiscal válida, sem a lavratura do auto de infração, é ilegal e configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico. Argumenta que a manutenção da apreensão compromete a qualidade da mercadoria, gerando prejuízos materiais diários à empresa. Requer, assim, a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a imediata liberação da mercadoria apreendida no prazo máximo de quarenta e oito (48) horas, diante da urgência da situação e da manifesta ilegalidade do ato, com final provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao primeiro requisito, destaque-se que a tese jurídica expendida pela recorrente, não se reveste de plausibilidade. Conforme o art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, o magistrado, ao despachar a inicial, ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida”. No caso, contudo, não parece haver ilegalidade no ato administrativo impugnado que justifique a tal relevância. Ao menos em juízo perfunctório, não merece reforma a decisão, pois, de fato, o art. 26, da Lei no 4.567/2011, permite a retenção de bens e mercadorias quando houver indícios de infração até que seja concluído o procedimento de fiscalização. Ademais, conforme expresso na decisão agravada, “a parte impetrante se limitou a apresentar a Certidão Negativa de Débito (ID 236892476), o comprovante de Inscrição Estadual do Contribuinte (ID 236892473), a Nota Fiscal no 54 (ID 236892471) e o Termo de Retenção de Bens e Mercadorias no 19/2025 (ID 236892459), inexistindo outros documentos a comprovar eventual ilegalidade no ato praticado por agentes fiscais”. Os referidos documentos são capazes de provar a apreensão da mercadoria, porém não se verifica nenhuma ilegalidade flagrante. Ressalte-se que a decisão recorrida foi proferida em cognição não exauriente e, não havendo flagrante ilegalidade, mostra-se acertada a decisão que privilegia o contraditório. Em decorrência disso, ainda que se vislumbre, em princípio, o perigo de dano, haja vista se tratar de mercadoria perecível, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferida a antecipação da tutela postulada. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para, querendo, responder. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator